Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-75.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.

2. Não há que se falar em improcedência da representação, quando a materialidade e a autoria do ato infracional encontram-se sobejamente demonstradas pelos documentos e depoimentos constantes dos autos.

3. Os depoimentos prestados por policiais, sob o crivo do contraditório, revestem-se de credibilidade, sendo aptos a confirmar a prática de ato infracional, em especial ante a ausência de elemento desabonador quanto aos seus relatos.

4. Verificada a reiteração infracional e diante das condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

5. Recurso conhecido e desprovido.